Tribunal: TJSP
Processo: 1014949-69.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
RESCISÃO DE CONTRATO – FRANQUIA "SEGURALTA" – 1. PACTA SUNT SERVANDA – Princípio que pode ser flexibilizado de ofício – Possibilidade de mitigação quando em conflito com normas legais ou ainda em face de abusividade evidente – Constatado pelo Poder Judiciário abusividade na relação negocial, e visando adequar às cláusulas contratuais ao ordenamento jurídico pátrio, já que a sistemática do

Ementa:
RESCISÃO DE CONTRATO – FRANQUIA "SEGURALTA" – 1. PACTA SUNT SERVANDA – Princípio que pode ser flexibilizado de ofício – Possibilidade de mitigação quando em conflito com normas legais ou ainda em face de abusividade evidente – Constatado pelo Poder Judiciário abusividade na relação negocial, e visando adequar às cláusulas contratuais ao ordenamento jurídico pátrio, já que a sistemática do direito civil também obsta a pactuação ilegal e abusiva – Alegação de sentença ultra petita e extra petita – Hipótese em que o Magistrado ao analisar o pedido inicial de condenação pelo descumprimento contratual, concluiu pela abusividade das cláusulas contratuais de previsão de multa, o que levou à mitigação do seu valor, não implicando isso em decisão extra ou ultra petita – 2. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – Fatos incontroversos – Revelia e confissão – 3. MULTA CONTRATUAL – Redução – Matéria de ordem pública – Art. 413 do CC – Precedente do STJ – Multas reduzidas para 1 vezes o valor da taxa inicial de franquia – Recurso provido em parte – 4. CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA – Vedação por dois anos, aos franqueados à exploração do mesmo ramo de atividade – Contratação regular – Validade – Cláusula de barreira limitada no tempo – Precedentes do STJ – Recurso da requerida provido – 5. HONORÁRIOS RECURSAIS – Majoração – artigo 85, § 11 do NCPC – Valor arbitrado de R$ 2.000,00 majorado para R$ 3.000,00. – Recurso parcialmente provido.

Dispositivo: deram provimento em parte recurso.